Tribunal: TJMT
Processo: 0503143-32.2015.8.11.0001
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503143-32.2015.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. OPERAÇÃO ISENTA. EXIGÊNCIA DE INCLUSÃO DO NÚMERO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NA NOTA FISCAL. IRREGULARIDADE FORMAL. SANÇÃO POLÍTICA. NULIDADE DO DÉBITO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, embora tenha julgado procedente o pedido de liberação de mercadorias apreendidas, foi omissa quanto ao pedido de anulação do débito fiscal. A controvérsia versa sobre a legalidade da exigência de inclusão do número da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPND-e) na nota fiscal como condição para usufruto da isenção de ICMS e sobre a validade da constituição do crédito tributário decorrente da ausência dessa formalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Definir se a ausência de menção ao número da CPND-e na nota fiscal pode justificar a constituição do crédito tributário e a aplicação de multa.

2.

Determinar se a exigência da inclusão do número da certidão na nota fiscal caracteriza sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operação está amparada pela isenção de ICMS prevista no art. 5º-C, combinado com o Anexo VII, art. 60, inciso I, do RICMS/MT, além de estar respaldada pela regularidade fiscal comprovada por meio de CPND-e válida à época da transação.

4. A exigência normativa de inclusão do número da CPND-e na nota fiscal, ainda que destinada a assegurar a comprovação da regularidade fiscal, constitui irregularidade meramente formal quando não atendida, sendo insuficiente para justificar a constituição do débito tributário ou a aplicação de multa.

5. A cobrança de tributo e multa, fundamentada na ausência de formalidade desproporcional, caracteriza prática de sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

6. Diante da omissão da sentença no que tange ao pedido de anulação do débito fiscal, e considerando que o processo se encontra em condições de julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, III), decidindo-se de imediato o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A ausência de menção ao número da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa na nota fiscal constitui irregularidade meramente formal, insuficiente para justificar a constituição de crédito tributário ou a aplicação de multa. A cobrança de tributo e multa com fundamento na ausência de formalidade fiscal, quando preenchidos os requisitos materiais da isenção, caracteriza sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 1.013, § 3º, III; RICMS/MT, arts. 5º-C, Anexo VII, art. 60, I, e 9º-A, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT, Apelação Cível nº 1001706-81.2024.8.11.0000, Relª Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19/11/2024; Apelação Cível nº 1029092-02.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação anulatória de débito fiscal. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado pela apelante, determinando apenas a liberação das mercadorias apreendidas, sem emitir juízo sobre o cancelamento do débito fiscal objeto da controvérsia.

A apelante sustenta que efetuou operação de venda de defensivos agrícolas respaldada pela isenção de ICMS prevista no art. 5º-C combinado com o Anexo VII, art. 60, I, do RICMS/MT, bem como que, à época da operação, detinha certidão positiva com efeitos de negativa devidamente válida.

Argumenta, ainda que, a autuação fiscal foi fundamentada unicamente na ausência de indicação do número da referida certidão na nota fiscal, e que, tal exigência caracteriza sanção política, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STF. Por fim, aduz que a sentença recorrida foi omissa quanto ao pedido de nulidade do débito fiscal.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença (id. 231040690).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente consigno que deixei de determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, visto ter observado que em dois casos análogos, em trâmite por esta Eg. Câmara, o Procurador entendeu não ser o caso de intervenção. Precedentes: 1001706-81.2024.8.11.0000, Relª Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 19/11/2024, e 1029092-02.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 10/12/2024).

No caso em análise, observo que a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a ilegalidade da apreensão das mercadorias, foi omissa quanto à análise do pedido principal de anulação do débito fiscal.

Nesse contexto, diante da omissão relativa ao exame de um dos pedidos e considerando que a causa se encontra apta para julgamento, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito e com provas suficientes nos autos, aplica-se a denominada teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, III
[1]
, do CPC, que autoriza o tribunal a decidir de imediato o mérito.

A apelante, pessoa jurídica que atua no comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agrícolas, alega que comercializa defensivos agrícolas com produtores rurais, por intermédio de "operações internas isentas do pagamento do ICMS", por força do disposto no art. 5º-C, combinado com o Anexo II, art. 60, I, do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto n.º 1.944/89.

Narra que, em 26/09/2012, vendeu pesticidas para a empresa Girassol Agrícola Ltda., situada em Torixoréu, emitindo, para tanto, a nota fiscal eletrônica n.º 2913, sem recolher o ICMS, devido à aplicação da mencionada "regra isentiva". Contudo, ao passar pelo posto fiscal de divisa interestadual, a mercadoria foi apreendida, sendo lavrado o TAD n.º 1007052-A. Por meio desse auto, o Estado formalizou a cobrança do imposto supostamente devido na operação, acrescido de multa de 100% sobre o valor, totalizando R$ 24.991,02.

A controvérsia apresentada nos autos gira em torno da legalidade da exigência de inclusão do número da Certidão Negativa de Débitos (CND) ou da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPND-e) na nota fiscal como condição para o usufruto da isenção do ICMS, assim como da validade da constituição do crédito tributário em razão da ausência dessa formalidade.

Primeiramente, é importante registrar que a operação realizada pela recorrente se enquadra na regra de isenção prevista no art. 60, inciso I, do Anexo VII do RICMS-MT.

Contudo, nos termos do art. 9º-A, § 3º, inciso II, do mesmo regulamento, o benefício fiscal está condicionado à regularidade tributária do contribuinte, comprovada por meio da apresentação da CND ou CPND-e, cujo número deve ser indicado no documento fiscal correspondente.

Os autos comprovam que a recorrente possuía uma CPND-e válida à época da transação, emitida pela própria autoridade fazendária (id. 231038813). Vejamos:

No entanto, tal documento não foi mencionado no corpo da nota fiscal emitida (id. 231038811), o que resultou na autuação fiscal e na constituição do crédito tributário.

Embora a exigência normativa busque garantir a comprovação da regularidade fiscal, tenho que a ausência do número da certidão na nota fiscal representa uma irregularidade meramente formal, insuficiente para justificar a cobrança do tributo e a aplicação de multa, sob pena de caracterizar prática de sanção política, vedada pelos entendimentos consolidados nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

No caso, a operação realizada estava amparada pela isenção de ICMS prevista no art. 5º-C, combinado com o art. 60, inciso I, do Anexo VII do RICMS/MT, e a empresa demonstrou sua regularidade fiscal mediante a apresentação de certidão válida à época. Nesse contexto, a exigência do tributo e da multa devido à ausência de cumprimento de formalidade na nota fiscal revela-se desproporcional.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, e, aplicando a teoria da causa madura, julgo integralmente procedente o pedido inicial, determinando a anulação do débito fiscal relativo ao TAD nº 1007052-4.

É como voto.

[1]
CPC – art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...) § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025